Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011900-43.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Administração judicial]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO), EMMANUEL SANTIAGO MONTEIRO INTRA - CPF: 133.121.837-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO PREJUDICADO
, UNÂNIME”

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – 1,5% DO VALOR DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DECISÃO POSTERIOR QUE REDIMENSIONA A REMUNERAÇÃO ADMITIDA PELA RECORRENTE – PREJUDICIALIDADE –
RECURSO PREJUDICADO.

Se há ato da própria recorrente admitindo o valor da remuneração, posteriormente redimensionada, ocorre prejudicialidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares:

Agravo de Instrumento interposto por
Destilaria de Álcool Libra Ltda. e outros
, de decisão que no Incidente promovido no bojo da Recuperação Judicial das agravantes, fixou os honorários de remuneração dos administradores judiciais em 1,5% do valor total dos créditos arrolados, a ser pago em 36 parcelas mensais e sucessivas, contados da data da assinatura do termo de compromisso.

Explicam que a decisão agravada fixou os honorários do administrador judicial em R$ 8.020.855,19, correspondente a 1,5% do valor dos créditos, a serem pagos em 36 parcelas de R$ 222.801,53.

Complementam que tal valor mensal fica acima dos patamares do art. 24 da Lei de Recuperação Judicial e não atende a cautela e razoabilidade necessária para não elevar ainda mais o passivo da atividade do grupo recuperando.

Alegam que o valor da remuneração mensal fixada é inviável frente à situação de evidente crise que justificou o pedido de recuperação judicial.

Apontam casos semelhantes em que a remuneração do administrador judicial ficou abaixo de 1% do passivo.

Ponderam ser essencial fixar os honorários do administrador judicial em parcelas que promovam a possibilidade de soerguer a atividade sem implicar ônus excessivo.

Apresentam demonstrações contábeis que indicam a impossibilidade do Grupo Libra Bioenergia em realizar o pagamento da forma fixada.

Dizem, ainda, que a proposta do administrador judicial não apresenta as remunerações da equipe de trabalho, exigência constante no art. 3o, I, da Recomendação 141 de 10/07/2023 do CNJ.

Apontam também, o rol de administradores judiciais cadastrados neste e. Tribunal a fim de que outro seja nomeado com valor justo e dentro dos parâmetros reais do grupo.

Requerem a concessão da antecipação de tutela a fim de conceder o efeito suspensivo a decisão que determinou o pagamento dos honorários. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão que fixou os honorários de remuneração do administrador judicial em 1,5% para que seja determinada a remuneração em 0,5% do passivo a ser pago em 60 parcelas mensais.

Intimados os agravantes para justificar o motivo pelo qual o recurso de encontra interposto em segredo de justiça (id. 213540189), manifestou-se pela retirada e o devido prosseguimento do exame do recurso (id. 214928199).

Antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, indeferida. (id. 216482682).

Contraminuta do Administrador Judicial (id. 220204653). Alega que o percentual fixado para os honorários advocatícios é compatível com os critérios fixados no art. 24 da Lei 11.101/2005, considerado a complexidade do trabalho, a situação patrimonial e financeira das devedoras e os valores praticados no mercado. Aponta que embora em recuperação judicial, as demonstrações financeiras consolidadas das recuperandas atingiram a média anula de aproximadamente R$ 345 milhões e previsão de receitas mensais de mais de R$ 20 milhões. Informa ainda, que o percentual fixado pelo Juízo é 50% inferior a sua proposta de honorários. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pela redução do montante atribuído a título de honorários do administrador judicial. (id. 226521695).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA, OAB/MT 15836.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI, OAB/RJ 92831.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

O parecer que consta dos autos, elaborado pelo Doutor Flávio César Fachone, atacou a questão do valor de 1,50%, fixado anteriormente, concordando com a sua redução para 0,5%, conforme destacado pelas partes. Com relação a isso ratifico o parecer.

Em relação à perda do objeto,
fato novo trazido nesta sessão
, entendo que não é o caso, pelo menos pela falta de elementos que temos neste momento, uma vez que o acordo, segundo consta, foi firmado em primeiro grau entre os credores e a administradora, sem a participação das empresas recuperandas, ora agravantes.

Assim, é necessário considerar que, sem a participação da principal parte, não há acordo, pois está havendo divergência entre as partes envolvidas. Entendo não se tratar de perda de objeto, e sim uma questão a ser analisada posteriormente.

No entanto, neste momento, o que está sendo analisado é o objeto do agravo, especificamente a redução do valor fixado de 1,5% para 0,5%. Nesse ponto, ratifico o parecer escrito.

É o parecer.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Com relação ao acordo que teria sido realizado, estou em dúvida se foi feito com a recorrente ou não.

ADVOGADA ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI, OAB/RJ No 92831.

Excelência, permitam-me.

O acordo não foi feito com os credores e sim com a recorrente, e implicou numa alteração da decisão agravada.

Esse ponto foi colocado.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Diante dessa divergência, peço o adiamento do julgamento para examinar essa questão, porque, na verdade, ocorre o seguinte: primeiro, uma informação aponta que a credora, a recuperanda, não participou desse acordo; segundo, que o advogado não teria participado. Por outro lado, a parte disse que esse acordo foi feito com o departamento jurídico interno e foi assinado pelo mesmo, o que leva à necessidade de avaliar se o recurso perdeu o objeto.

Isso porque, se a parte praticou atos após a interposição do recurso que sejam manifestamente incompatíveis com o direito de recorrer do que foi deduzido, o recurso deve ser considerado.

Uma coisa me preocupa muito: essa questão que está ocorrendo, por exemplo, estamos julgando um recurso que gravita em torno do interesse de uma recuperanda, entre ela e ela mesma, e isso está me confundindo muito.

Para mim, o administrador judicial deve ser tratado rigorosamente como se fosse uma espécie de perito. O juiz arbitra, a parte recorre, se não estiver de acordo, e o juiz ou o Tribunal reforma a decisão, recorre se não estiver de acordo.

Agora, o que não pode acontecer é essa questão de dar azo, com devido respeito aos administradores, a essa expansiva participação do administrador judicial em recurso, com sustentação oral paralela ao interesse da empresa que vai pagar em contrário. Preciso examinar isso.

Fica registrada essa questão. Para mim, isso não está muito adequado, portanto, adio o julgamento do processo para examinar essa questão de fato superveniente, ou seja, se esse acordo foi feito com a própria recorrente.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Após as sustentações orais e colhido o parecer ministerial o processo retornará ao relator para reanálise, diante de fatos novos trazidos nas respectivas sustentações.

EM 11 DE SETEMBRO DE 2024:

APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, PARA O RELATOR REVISITAR AUTOS DIANTE DE FATOS NOVOS.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PARECER ORAL (RETIFICADO)

ILMO. SR. DR. WAGNER CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminentes pares,

Participei da sessão anterior e presenciei as manifestações dos advogados e na oportunidade manifestei-me quanto ao parecer que retificarei hoje, porque, olhando atentamente os autos verifiquei que a juíza de primeiro grau retificou a decisão que foi recorrida.

Então, entendo que perdeu o objeto porque o recurso está baseado naquela sentença que está retificada, então se houve um fato superveniente após o ingresso do recurso, entendo que perdeu o seu objeto.

Portanto, é minha manifestação retificadora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A discussão posta no agravo tem a ver com valor excessivo para remunerar o trabalho do administrador.

Ocorre que após a prolação da r. decisão agravada, sobreveio informação que anuncia redimensionamento da remuneração inicialmente questionada, firmada pela agravante e juntada na origem.

De sorte que se há ato da própria recorrente admitindo o valor da remuneração, posteriormente redimensionada, ocorre prejudicialidade do recurso.

Assim,
julga-se prejudicado o recurso, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024.